Tribunal: TJSP
Processo: 0008303-73.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008303-73.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante VITOR
AZEVEDO MARCELINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para conceder a progressão ao regime aberto ao
sentenciado Vitor Azevedo Marcelino, comunicando-se prontamente esta
decisão ao douto Juízo de primeiro grau. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0008303-73.2020.8.26.0625 -Voto no 16.179
2
Agravo em Execução no. 0008303-73.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Agravante: Vitor Azevedo Marcelino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de primeiro grau: Dra. Wania Regina Gonçalves da Cunha
VOTO no 16.179
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO
AO REGIME ABERTO – Sentenciado que preenche os
requisitos necessários à obtenção do benefício – Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
91/95, que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, agrava o sentenciado
Vitor Azevedo Marcelino sustentando, em síntese, a presença dos requisitos
necessários para a concessão da referida benesse (fls. 1/4).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 104/110).
Mantida a decisão pela MMa. Juíza das Execuções (fls.
111), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do reclamo
(fls. 116/120).
É o relatório.
2. O agravante resgata pena de doze anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática de furtos qualificados, roubo majorado e
porte ilegal de arma de fogo. Principiou o cumprimento em 08/09/2015, com término
previsto para 07/09/2027. Em 01/11/2017, progrediu ao regime semiaberto (cf.
boletim informativo de fls. 70/75).
Por meio de decisão proferida em 02/09/2020, a douta
Magistrada indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, considerando que o
sentenciado, a despeito de ter preenchido o requisito objetivo, não reuniria, contudo,
“condições subjetivas para o benefício”. Salientou que “em que pese o teor da
Súmula Psiquiátrica e do Relatório Social encartados aos autos, nos quais os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0008303-73.2020.8.26.0625 -Voto no 16.179
3
profissionais se posicionaram em favor do estágio aberto, é certo que o Relatório
Psicológico não tem a conclusão no mesmo sentido. Discorreu a perita, no Relatório
Psicológico, que o apenado revela certa indiferença em relação aos seus atos,
embora verbalize o contrário; além disso, ele realiza crítica empobrecida sobre seus
atos sociais. Acrescentou a Psicóloga que o reeducando é por vezes impulsivo e
exterioriza sentimento de arrependimento calcado na privação de liberdade e em
suas perdas pessoais”. E, ainda, que “foi condenado pela prática de crime grave
(roubo na forma qualificada), além de outros de menor gravidade (furtos), e os
aspectos éticos e morais de sua personalidade estão ainda em estágio de
desenvolvimento” (fls. 91/95).
3. Respeitado o entendimento adotado, merece
acolhimento o pedido da defesa.
4. O juízo a quo reconheceu que o agravante preenche o
pressuposto objetivo à progressão ao regime aberto e, nesse ponto, inexiste
irresignação.
5. Por outro lado, sem ignorar as considerações
exaradas pela psicóloga e mencionadas na decisão impugnada, observo que a
conclusão da equipe multidisciplinar foi favorável ao deferimento da benesse,
ressaltando que Vitor “registra boa conduta carcerária, não apresentando
problemas de adaptações às normas institucionais ou de relacionamento
interpessoal, até o presente momento. Em relação à vida delitiva, assume o delito.
Não registra comprometimento da saúde mental” (cf. relatório conjunto de avaliação
de fls. 77/78).
Impõe considerar ainda que o recorrente não registra
nenhuma falta disciplinar, progrediu ao regime intermediário em 01/11/2017 (ou
seja, há mais de três anos) e, desde então, tem usufruído de saídas temporárias,
sempre retornando ao estabelecimento penal (v. fls. 74). Em consulta ao INTINFO,
verifico, inclusiv,e que ele regressou das últimas saídas temporárias NATAL/ANO
NOVO 2020.
E não há notícia de eventual descumprimento das
condições impostas ou de revogação do referido benefício (progressão ao
semiaberto) até a presente data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0008303-73.2020.8.26.0625 -Voto no 16.179
4
Outrossim, os documentos acostados evidenciam que o
recorrente dedicou-se de forma regular ao trabalho durante a expiação e, atualmente,
presta serviços junto à Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, desenvolvendo
suas atividades com desempenho classificado como “bom” (fls. 74/75)
Assim, entendo que o deferimento da benesse almejada,
nesse momento, coaduna-se com o sistema progressivo de execução das penas (LEP,
art. 112, caput).
6. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso para conceder a progressão ao regime aberto ao sentenciado Vitor
Azevedo Marcelino, comunicando-se prontamente esta decisão ao douto Juízo de
primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES
Relator